Tribunal: TJDFT
Processo: 0754404-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. HABILITAÇÃO DE CHIP PARA USO DE TERCEIRO. INVASÃO DE CONTA DE REDE SOCIAL – INSTAGRAM. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO NO PATAMAR DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 com a finalidade de reparação pelos danos morais. Em seu recurso postula a reforma da sentença a fim de majorar a indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35887867 e 35887868). Contrarrazões apresentadas (ID 35887872).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narra a autora que no dia 11/08/2021, teve sua conta no Instagram - a qual utiliza para divulgação de seu trabalho como maquiadora - hackeada, onde fizeram anúncios indevidos, gerando um prejuízo para mais de 20 (vinte) pessoas, fruto do golpe SIM Swap. Alega que a Requerida efetuou a troca do chip, por motivo desconhecido e sem autorização, às 17h47, e depois de constatada a fraude pela própria Empresa, o chip fraudulento foi bloqueado às 20h13, porém, foi tempo suficiente para o estelionatário tomar posse do perfil da Requerente e aplicar o referido golpe em várias pessoas.
5. No presente caso, configurada falha na prestação de serviço, verificada inexistência de excludente de responsabilidade, deve a operadora de telefonia responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC.
6. O magistrado sentenciante reconheceu que a empresa recorrida deu causa à perda da linha, proveniente do golpe SIM Swap, condenando a pagar a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
7. A controvérsia cinge-se tão somente quanto aos valores da indenização.
8. Patente o direito da autora à reparação, cabe manifestação acerca do montante fixado, devendo este obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, coadunando-se com as finalidades sancionatória, protetiva, preventiva e compensatória do dano moral.
9. Assim, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
10. Considerados os parâmetros acima explicitados, verifica-se que os valores de R$ 4.000,00 arbitrados na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Desta forma, em que pese a angústia e frustração experimentadas, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais, é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
14. Custas pagas. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.